Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTORA. LICITUDE DA PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. DISPENSABILIDADE. TEMOR CONCRETO. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve atipicidade da conduta por ausência de temor concreto da vítima; (ii) estabelecer se as gravações ambientais realizadas pela ofendida configuram prova ilícita por ausência de autorização judicial; (iii) determinar se a ausência de perícia técnica nos áudios gera nulidade probatória; e (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores da conversa constitui prova lícita e dispensa autorização judicial.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, sendo irrelevante a manutenção posterior de contato entre vítima e agressor.
6. A embriaguez voluntária ou o alegado descontrole emocional não afastam o dolo nem a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, § 2o, “c”, 59, 77 e 147, caput; CPP, arts. 167, 386, III e VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei no 9.296/96.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 89.981/MG; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1179174, 3a Turma Criminal.